Tribunal: TJES
Processo: 5012671-75.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012671-75.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVER PREVIDENCIA
RECORRIDO: PAULO VINICIUS PRATTI ROSA DA ROCHA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5012671-75.2023.8.08.0030

RECORRENTE: VIVER PREVIDÊNCIA

RECORRIDO: PAULO VINICIUS PRATTI ROSA DA ROCHA

SENTENÇA: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECEBIMENTO DE PECÚLIO POST MORTEM. DESCONTO DO SALDO DEVEDOR DE CONTRATO DE MÚTUO CELEBRADO PELA FALECIDA. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO AO RECEBIMENTO INTEGRAL DO PRÊMIO. DANO MORAL CONFIGURADO E FIXADO CORRETAMENTE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE COBRANÇA PARCIAL DE SEGURO DE VIDA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por
PAULO VINICIUS PRATTI ROSA DA ROCHA
em face de
VIVER PREVIDÊNCIA
, na qual a parte autora narra, brevemente, que é filho e único beneficiário da
de cujus
GERUSA PRATTI ROCHA DA ROSA, segurada da empresa ré desde a data de 06/05/2015, por meio do contrato n. 101.1.30.000018, plano Viver Plus. Sustenta que, nos termos do contrato, a falecida realizava contribuições mensais no valor de R$90,30 para que o autor recebesse 100% do valor do pecúlio, qual seja R$28.305,85. Aduz que, em 11/12/2022, a Sra. Gerusa veio à óbito e o autor buscou à requerida para solicitar o pagamento do prêmio, sendo surpreendido com a informação de que só receberia o montante de R$9.653,67, em razão de sua genitora estar com um possível débito de empréstimo com uma assistência financeira. Assevera que o documento enviado ao autor para ratificar a aludida informação não possui assinatura da sua genitora, o que, por si só, demonstra que não houve autorização da
de cujus
para qualquer desconto. Requer, assim, a condenação da requerida ao pagamento da indenização integral e em dobro, bem como compensação por dano moral.

Em contestação (ID 9322947), a requerida sustenta que é uma entidade de previdência complementar aberta, tendo a “
de cujus
” efetuado contrato de pecúlio em 06.05.2015. Ocorre que, em 05.03.2020, essa efetuou contratos de mútuo (assistência financeira), os quais não estavam quitados no momento de seu falecimento. Dispõe que, em razão da natureza dos contratos, o desconto na indenização devida ao autor é devido e, consequentemente, não há que se falar em danos morais.

A sentença (ID 9322957) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES, em parte,
os pedidos iniciais, com base no art. 487, inciso I do Código Processo Civil, pelo que, CONDENO a requerida a pagar ao autor o valor de R$18.652,18 (dezoito mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e dezoito centavos), com juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo índice da Corregedoria local (CGJES) a partir do efetivo prejuízo (data do pagamento a menor) e indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente desde a data do arbitramento pelo índice da Corregedoria local (CGJES), e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 9322959), alegando que a falecida contraiu um débito referente a empréstimo com uma assistência financeira. Sustenta que o desconto realizado foi correto e legítimo, tendo sido autorizado pelas previsões do contrato entabulado pelas partes. Alega que não deu causa a algum infortúnio que eventualmente o recorrido tenha experimentado. Por tais razões, pretende a reforma da sentença com a improcedência dos pedidos. Subsidiariamente, requereu a minoração dos danos morais.

Contrarrazões ao ID 9322963, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 9322960 e 9322961.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Inexistindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Rememorando sucintamente os autos, narra o autor que sofreu desconto no prêmio do seguro de vida contratado por sua genitora, sob o fundamento que ela contraiu empréstimo com assistência financeira autorizando tais descontos, o que reputa indevido e deseja a indenização integral, assim como compensação por danos morais.

Em análise ao recurso ofertado, sustenta o requerido que é devida a regularidade da retenção dos valores uma vez que o desconto estava previsto no contrato de mútuo celebrado com o falecido.

Nesse ínterim, a recorrente comprovou através do contrato de ID 9322949, pág. 05, que a falecida celebrou contrato de empréstimo e que em tal contrato a de cujus havia permitido o desconto do débito no pecúlio por morte.

Ocorre que, como bem observado na sentença, incide, na espécie, a regra prevista no art. 794 do CC, já que, embora a autora não tenha celebrado contrato de seguro de vida, mas sim, contrato de previdência com plano de pecúlio por morte, para o STJ, tais contratos se assemelham aos contratos de seguro de vida. Confira-se:

PREVIDÊNCIA PRIVADA. Ação de Cobrança de Pecúlio por Morte. Pecúlio por morte que ostenta natureza jurídica similar à de seguro de vida. Precedente do C. Superior Tribunal de Justiça. Ausência de impedimento para a aplicação do art. 792, caput, do Código Civil ao caso, a fim de autorizar o pagamento do pecúlio por morte aos herdeiros, na falta de indicação de beneficiário, inclusive para melhor atender aos princípios da confiança, da boa-fé e da função social do contrato. Precedentes deste Eg. Tribunal. Mitigação do princípio da pacta sunt servanda. Preservação da função social dos contratos, da proteção da entidade familiar e da vedação ao enriquecimento ilícito. Recurso desprovido.
(TJ-SP - AC: 10972021920218260100 SP 1097202-19.2021.8.26.0100, Relator: Maria de Lourdes Lopez Gil, Data de Julgamento: 17/01/2023, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/01/2023)

Dessa forma, mesmo havendo previsão expressa nos contratos de mútuo celebrados pela falecida segurada de que o valor da indenização por morte deveria ser utilizado para quitação de eventual saldo devedor dos contratos de mútuo, certo é que, com tal equiparação, deve ser aplicado o art.794 do Código Civil, que diz:

Art. 794. No seguro de vida ou de acidentes pessoais para o caso de morte, o capital estipulado não está sujeito às dívidas do segurado, nem se considera herança para todos os efeitos de direito.

No caso, como o benefício do pecúlio por morte não entra na herança, uma vez ocorrido o sinistro, o direito do beneficiário sobre tal capital é certo, sendo-lhe dado exigir o cumprimento do contrato por direito próprio, e não alheio.

Neste sentido:

CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. PRESSUPOSTOS. Pleito de cobrança integral de pecúlio e reparação moral. Perseguem as autoras a condenação do réu ao pagamento do valor integral do Pecúlio devido e indenização por dano moral. Em sua defesa, a parte ré alega que por ocasião do pagamento do pecúlio por morte, constatou que havia um saldo devedor de seu falecido participante a título de empréstimo, sendo que desconto realizado foi autorizado pelas previsões do contrato entabulado pelas partes. No que não lhe assiste razão.
Resta sedimentado que se aplica ao contrato de previdência privada com plano de pecúlio a regra do art. 794 do CC/02, segundo o qual o capital estipulado não está sujeito às dívidas do segurado, nem se considera herança para todos os efeitos de direito. Sentença que declarou nulo o desconto reclamado e determinou o pagamento do valor integral do pecúlio reclamado, incensurável. Não se pode negar os transtornos e aborrecimentos anormais causados às autoras, que se viram obrigadas a buscar o judiciário para receber o que lhes é devido. Dano Moral configurado.
Reparação moral fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais) que se mostra justa e proporcional ao dano infligido. Súmula 343, desta Corte. Desprovimento de ambos os recursos. Unânime
(TJ-RJ - APL: 00040614720208190211, Relator: Des(a). MARÍLIA DE CASTRO NEVES VIEIRA, Data de Julgamento: 07/10/2021, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/10/2021)

Diante dessas explanações, a sentença deverá ser mantida uma vez que o desconto estabelecido no contrato de empréstimo, não é oponível ao beneficiário, terceiro na relação jurídica.

Portanto, correta a sentença em determinar o pagamento integral do prêmio.

No tocante ao dano moral, decerto que o recorrido passou por verdadeira dor, sofrimento e abalo psíquico e moral, já que sofreu descontos indevidos.

Quanto ao valor, destaco o Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo de R$5.000,00 (cinco mil reais), não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)